Tribunal: TJDFT
Processo: 0008923-91.2015.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0008923-91.2015.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: STEPHANIE SILVA SOUSA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INCORPORADOR RECONHECIDA. JUROS DE OBRA. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DEDUZIDA EM FACE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. MÉRITO. MORA NA ENTREGA DA UNIDADE. PREVISÃO DE PRORROGAÇAO DA ENTREGA DA UNIDADE EM ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. CONSIDERAÇÃO APENAS DOS DIAS UTEIS. CLÁUSULA ABUSIVA. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. PRESTAÇÃO A CARGO DO INCORPORADOR DE IMITIR O COMPRADOR NA POSSE DA UNIDADE OU EFETUAR A ENTREGA DAS RESPECTIVAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL QUE FIXA OS JUROS DE MORA E A MULTA MORATÓRIA. SUJEIÇÃO RECÍPROCA DOS CONTRATANTES. PRINCÍPIO DA BILATERALIDADE E EQUIVALÊNCIA DAS PRESTAÇÕES (PRESTAÇÕES SINALAGMÁTICAS). OS JUROS DE MORA INCIDEM APENAS SOBRE PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS (ART. 407, CC). INAPLICABILIDADE NOS TERMOS PRETENDIDOS. DESEMBOLSO DOS JUROS DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR À DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DA OBRA E AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. MORA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE DO INCORPORADOR (ART. 43, LEI 4.591/64). RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 950147, 20151010090507ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/6/2016, publicado no DJE: 5/7/2016. Pág.: 900) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA MATERIAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL E CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. O acórdão de fl. 397 foi publicado em 05/07/2016, com termo inicial do prazo em 07 subsequente e final no dia 13 de julho. Em 11 de julho o autor apresentou embargos de declaração versando sobre o valor referente à condenação da verba de juros de obra e honorários advocatícios. Embora os embargos não tratassem de inversão de cláusula e cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, foi deferida a suspensão do feito (fl. 419) desde aquela oportunidade. 2 - Coisa julgada. Inversão da cláusula penal e cumulação da cláusula penal com lucros cessantes. Em relação ao julgamento constante do acórdão de fl. 397 incide a coisa julgada material no ponto referente à inversão da cláusula penal e à cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Embora o autor tenha apresentado embargos de declaração referente aos juros de mora e honorários advocatícios, o réu deixou correr, in albis, o prazo para o recurso. O recurso apresentado pelo autor não pode ser ampliado para abranger questão não trazida pela outra parte no prazo legal. O fato de ter havido decisão monocrática posterior suspendendo indevidamente o processo, não constitui justificativa suficiente para alterar a certeza alcançada pela coisa julgada material, pois não importou em reabrir o prazo para recurso. 3 - Embargos de declaração. Juros de obra. Contradição. O acórdão apresenta contradição no que se refere ao período de incidência dos juros de obra, que devem ser pagos ao autor em razão do atraso na entrega da obra. O acórdão reconheceu o período até 19/10/2014. Contudo, há erro material, pois a data referida no acórdão não corresponde ao do documento citado. O imóvel foi entregue em maio, razão pela qual se reconhece como de responsabilidade do contratante moroso o pagamento dos juros até o mês de julho (vencidos em setembro). Assim, o acórdão, neste ponto, merece modificação, para alterar o valor da condenação dos juros de mora para R$ 9.118,31, com os encargos já reconhecidos. 4 - Honorários advocatícios. De igual forma, há contradição no acórdão no que se refere às verbas de sucumbência. O recurso do autor foi provido, em parte, enquanto o recurso do réu foi desprovido. Assim, resta caracterizado, em desfavor do réu, a condição de recorrente vencido, de modo que se impõe a sua condenação na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação. 5 - Recurso do autor conhecido e provido. Não há recurso do réu.” (Acórdão 1209812, 20151010090507ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: 448/452) O recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV; da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido ignorado a formação do ato jurídico perfeito, bem como infringido os princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, ao estabelecer a cumulação de lucros cessantes e da multa moratório diante do atraso na entrega do imóvel, o que estaria em desacordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado em sede de recurso especial repetitivo (temas 970 e 971). Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema objeto do inconformismo veiculado no Recurso Extraordinário, qual seja, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal fixou o entedimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da provável violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) O acórdão recorrido decidiu questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e em fatos e provas e cláusulas contratuais acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do STF, bem como encontra óbice nos enunciados 279 (“para simples reexame de prova nao cabe recurso extraordinário”).e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”) das súmulas do STF: “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), das cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), bem com a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 888822 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015) “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Contrato de compra e venda. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a agravada não apresentou contrarrazões.’ (ARE 988931 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2017 PUBLIC 20-02-2017) De outro lado, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Por fim, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de “controvérsia naturalmente decorrente da relação de direito privado” (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal